Tribunal: TJDFT
Processo: 0712330-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0712330-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO AUGUSTO LOPES DE CASTRO SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação cível (ID 57573505) interposta por FERNANDO AUGUSTO LOPES DE CASTRO SOUSA contra a sentença (ID 57573497) proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos nos autos da ação de indenização movida em face do BANCO DO BRASIL S/A. Em Decisão de ID 63507445 foi indeferida a gratuidade de justiça quanto ao presente recurso e determinada a intimação do Apelante para realizar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, §7o do Código de Processo Civil – CPC. O Agravante, no entanto, manteve-se silente, de modo que decorrido o prazo para recolhimento do preparo (ID 63507445). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Dispõem os arts. 99, §7o, 101 e 1.007 do CPC que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. (grifou-se) Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifou-se) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) [grifou-se] Portanto, não realizado o recolhimento do preparo, impõe-se o reconhecimento da deserção, nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. (...) 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) [grifou-se] AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O art. 5o, LXXIV, da Constituição garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça quando verificada a ausência dos pressupostos legais, assegurado à parte o direito de comprovar o preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento. 2. A comprovação da hipossuficiência alegada é circunstância imprescindível para a dispensa do recolhimento do preparo. No caso dos autos, a renda das partes não permite considerá-las hipossuficientes. 3. Indeferida a gratuidade de justiça requerida pela parte, o decurso do prazo de cinco dias sem o recolhimento do preparo acarreta a deserção do recurso. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Deserção configurada. Apelação não conhecida. (Acórdão 1878236, 07168080720238070020, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ]grifou-se] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto em virtude de sua deserção. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433129, 07043695820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) [grifou-se] Ressalto que o Apelante foi intimado da decisão que indeferiu, em grau recursal, a benesse, tomando ciência da determinação de efetuar o preparo, sob pena de não conhecimento (ID 63567697), e nada fez. Nessa linha, diante da omissão do interessado, o resultado é o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Majoro os honorários advocatícios para 11% do valor atribuído da causa. Intime-se. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator